Tribunal: TJPA
Processo: 0818016-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818016-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DA CONTRIBUINTE REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela empresa contribuinte, no bojo de execução fiscal movida pelo Estado do Pará para cobrança de ICMS no valor de R$ 378.617.556,21. A CERPA alegava excesso de constrição patrimonial por bloqueios financeiros reiterados e existência de penhora sobre faturamento. O Estado, por sua vez, apontava omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da proporcionalidade das medidas constritivas impostas à CERPA, inclusive à luz de penhora pré-existente sobre faturamento; (ii) avaliar se há omissão quanto ao pedido de aplicação de penalidades processuais por litigância de má-fé e interposição de recurso manifestamente inadmissível formulado pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado à rediscussão de mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos do Agravo Interno, inclusive quanto à legitimidade da penhora via SISBAJUD ("teimosinha"), à luz da insuficiência da penhora sobre faturamento e da inadimplência reiterada da executada.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF afasta o cabimento de embargos de declaração como instrumento de rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes vícios legais.

6.

Os embargos da CERPA, portanto, configuram mero inconformismo, sem apontar vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.

Quanto aos embargos do Estado do Pará, reconhece-se a omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e por interposição de recurso manifestamente inadmissível (art. 1.021, § 4º, do CPC).

8.

Todavia, afasta-se a aplicação de penalidades, por inexistirem elementos que caracterizem dolo, má-fé processual ou caráter manifestamente protelatório na conduta da empresa recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração da CERPA conhecidos e improvidos. Embargos de declaração do Estado do Pará conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto ao exame expresso do pedido de aplicação de penalidades processuais, sem acolhimento dos pedidos de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da proporcionalidade de medidas executivas deve considerar a efetividade da execução fiscal e a existência de outras constrições, sem obrigar o juízo à reunião de execuções.

2.

A existência de decisão fundamentada sobre a legitimidade de medidas constritivas afasta a alegação de omissão sanável em embargos de declaração.

3.

A aplicação de penalidades processuais por má-fé exige prova inequívoca de dolo e finalidade protelatória, não caracterizadas pela simples interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 805, 1.021, § 4º, e 1.022; LEF, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020; TJPA, EDcl no AI 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Desª Maria do Céu Coutinho, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
pelo ESTADO DO PARÁ e pela CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A., ambos manejados contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela empresa contribuinte.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal n.º 0876295-48.2023.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará visando à cobrança de crédito tributário de ICMS, no montante original de R$ 378.617.556,21, fundado na CDA nº 002023570014553-7. O Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém indeferiu o pedido da executada para reunião desta execução com o processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301, e determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD na modalidade "teimosinha" pelo prazo de 60 dias.

Contra essa decisão, a CERPA interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 22889798), alegando violação ao princípio da menor onerosidade, ilegalidade na reiteração da ordem de bloqueio e adequação da reunião de execuções. O recurso foi desprovido pela decisão monocrática ID 25547006, que entendeu tratar-se de faculdade judicial a reunião de execuções fiscais e validou a medida constritiva eletrônica como proporcional e legítima.

Irresignada, a agravante interpôs recurso de Agravo Interno (ID 25979892), reiterando a tese de excessiva onerosidade e reforçando a prática abusiva de fracionamento de execuções, com sucessivos bloqueios em períodos coincidentes, comprometendo sua atividade econômica. O recurso foi novamente desprovido, pelo Acórdão ora vergastado (ID 28366085), que reafirmou a legalidade da medida executiva e a ausência de obrigatoriedade legal na reunião de execuções fiscais.

Em seguida, o ESTADO DO PARÁ opôs Embargos de Declaração (ID 28569812), apontando omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação de multa à parte adversa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e por interposição de agravo interno tido por manifestamente inadmissível (art. 1.021, §4º, do CPC). Sustenta que a embargante veiculou narrativa inverídica ao alegar cumprimento de ordem de penhora sobre faturamento, o que não condiz com a realidade processual.

Por sua vez, a CERPA também opôs Embargos de Declaração (ID 28754340), sob o fundamento de omissão no julgado quanto à análise concreta da proporcionalidade das medidas executivas impostas, notadamente em face da penhora já existente sobre faturamento e da superposição de constrições patrimoniais. Sustenta que a decisão embargada se limitou a repetir fundamentos anteriores sem considerar as teses essenciais articuladas ao longo da demanda.

A CERPA apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração do Estado do Pará (ID 28754346), rebatendo a acusação de má-fé, reafirmando a existência de decisão judicial que instituiu penhora sobre o faturamento e a legalidade de suas alegações recursais. Argumenta que não se configura omissão passível de correção, pois a Turma apreciou os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que contrariamente ao seu interesse.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração da CERPA (ID 28991534), apontando a ausência das omissões alegadas pela empresa.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Nos embargos de declaração opostos pela CERPA a embargante sustenta
, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise concreta da proporcionalidade das medidas executivas impostas, em especial diante da existência de penhora já vigente sobre o faturamento da empresa, somada à superposição de ordens de bloqueio de ativos via SISBAJUD, o que alegadamente comprometeria sua capacidade de manter suas atividades empresariais.

O acórdão embargado enfrentou com clareza e objetividade os fundamentos jurídicos suscitados no recurso de Agravo Interno. Como bem assentado na decisão colegiada, a sistemática do artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) confere ao juízo da execução a faculdade e não a obrigação de determinar a reunião de execuções fiscais, condicionando tal medida à conveniência da unidade da garantia da execução, o que exige avaliação casuística, sem qualquer automatismo.

Quanto à alegada ausência de análise da proporcionalidade das medidas executivas, cumpre destacar que o voto condutor foi expresso ao reconhecer a legitimidade e razoabilidade da penhora via SISBAJUD por meio da funcionalidade "teimosinha", uma vez que a constrição se revelou adequada à finalidade de satisfação do crédito tributário, diante da insuficiência da penhora sobre faturamento e da própria inadimplência reiterada da executada.

Reiterou-se, inclusive, que o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da efetividade e da supremacia do interesse público na cobrança de créditos tributários regularmente constituídos.

Resta evidente, portanto, que não se verificam as alegadas omissões. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Destarte, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela CERPA.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, entendo que merece parcial acolhimento. Vejamos:

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido de aplicação de multa à parte adversa, com fundamento nos artigos 80 e 1.021, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, em razão da suposta litigância de má-fé e da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que tal pretensão foi expressamente deduzida nas peças processuais do embargante, notadamente em petição autônoma anteriormente protocolada, e reiterada em suas contrarrazões ao Agravo Interno. Ocorre que o acórdão embargado, conquanto tenha implicitamente rejeitado os fundamentos fáticos que lastreavam tal pedido ao não reconhecer qualquer abuso processual ou falsidade nos argumentos da parte recorrente, não o fez de modo expresso e específico, o que configura, de fato, omissão a ser sanada.

Pois bem.

A condenação por litigância de má-fé, na forma do art. 80 do CPC, exige a inequívoca demonstração de que a parte, de forma dolosa, alterou a verdade dos fatos, usou do processo para fins manifestamente ilegais, ou provocou incidentes infundados, o que não se verifica nos autos.

Não vislumbro, no caso concreto, elementos aptos a configurar a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. A conduta processual da parte adversa, ainda que juridicamente infundada ou, como neste caso, improcedente, não ultrapassou os limites da lealdade processual ou da boa-fé objetiva. A simples interposição de recurso e a repetição de teses jurídicas já afastadas pelo juízo não se confundem com litigância temerária, que pressupõe dolo específico, intenção de ludibriar o Judiciário ou causar dano à parte contrária.

No mesmo sentido, não se configura manifesta inadmissibilidade do agravo interno. A jurisprudência tem sido enfática ao exigir que a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC somente seja aplicada quando o agravo interno for absolutamente temerário, despido de qualquer razoabilidade jurídica, com manifesta intenção de protelar o feito.

O agravo interno, embora desprovido, foi manejado dentro dos limites do contraditório, sendo os argumentos deduzidos objeto de análise pelo colegiado. Inexistindo caráter protelatório ou manifesta inadmissibilidade, não há falar em aplicação da multa sancionatória.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração do Estado do Pará apenas para suprir a omissão apontada, sem, contudo, acolher os pedidos de aplicação de penalidade por má-fé ou interposição de recurso inadmissível.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela CERPA, e CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará,
apenas para reconhecer a omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre os pedidos de aplicação de penalidades processuais, rejeitando-se, no mérito, os pleitos de aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e por interposição de agravo interno manifestamente inadmissível (art. 1.021, § 4º, do CPC)
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025